Tribunal: TJSP
Processo: 1053760-91.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Agente de Segurança Penitenciário – Pedido de Remoção por União de Cônjuges – Denegação da ordem – Impetração contra suposto ato coator do Secretário do Estado da Administração Penitenciária – Pretensão à remoção para unidade penitenciária mais próxima da esposa, também servidora pública estadual – Lei do Estado de São Paulo que exige, além da existência de vaga no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Agente de Segurança Penitenciário – Pedido de Remoção por União de Cônjuges – Denegação da ordem – Impetração contra suposto ato coator do Secretário do Estado da Administração Penitenciária – Pretensão à remoção para unidade penitenciária mais próxima da esposa, também servidora pública estadual – Lei do Estado de São Paulo que exige, além da existência de vaga no órgão de destino, o de não prejuízo do serviço público para viabilizar o exercício do direito de remoção, com fins de reunião familiar – Indeferimento da remoção no caso concreto, embasado no déficit funcional na unidade em que o impetrante exerce as suas atividades laborativas – Problemas supervenientes de saúde da esposa que não fundamentaram o pedido e, portanto, não foram examinados administrativamente, a impedir a intromissão do judiciário em questão não submetida ao crivo administrativo – Necessidade de nova postulação fundamentada nos fatos novos apresentados – Recurso improvido.